Tribunal: TJBA
Processo: 8015182-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015182-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A Advogado(s): CAROLINA DE MARSILLAC LESSA, RAFAEL BARROSO FONTELLES, EDUARDO NUNEZ SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de inversão do ônus probatório em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra instituição de ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia reside em verificar a adequação da decisão que inverteu o ônus da prova, analisando-se: (i) a suficiência da fundamentação apresentada; (ii) o momento processual adequado para a inversão; (iii) a configuração da relação de consumo; (iv) a hipossuficiência dos consumidores; e (v) a verossimilhança das alegações iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer expressamente a existência de relação de consumo, identificar a hipossuficiência do consumidor e constatar a verossimilhança das alegações, atendendo ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais. 4 - A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, podendo ser determinada em qualquer momento anterior ao encerramento da fase instrutória, desde que assegurada à parte onerada a oportunidade de produzir as provas necessárias. 5 - O Ministério Público atua como legitimado extraordinário na defesa de direitos coletivos, sendo a relação de consumo configurada entre a instituição de ensino (fornecedora) e os estudantes (consumidores), figurando o Parquet como substituto processual da coletividade lesada. 6 - A hipossuficiência relevante é a dos consumidores representados pelo Ministério Público, que se encontram em situação de vulnerabilidade técnica e informacional em relação à fornecedora de serviços educacionais. 7 - As alegações ministeriais apresentam verossimilhança, estando amparadas em elementos probatórios colhidos em regular investigação através do Inquérito Civil, que conferem plausibilidade às práticas questionadas. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º e 357; CDC, art. 6º, VIII e art. 82, I; Lei 7.347/85, art. 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp n. 2.850.580/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, REsp 1.554.153/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJ-BA, AI 80187339620198050000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015182-35.2024.8.05.0000, em que figura como agravante DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04